Tribunal: TJSP
Processo: 1500854-51.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar - Alegada irregularidade da busca pessoal e invasão de domicílio, com a consequente ilicitude das provas colhidas – Inocorrência – Presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP – Acusados que, ao notarem a presença policial, saíram correndo – Situação flagrancial, que prescinde de autorização judicial - Crime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar - Alegada irregularidade da busca pessoal e invasão de domicílio, com a consequente ilicitude das provas colhidas – Inocorrência – Presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP – Acusados que, ao notarem a presença policial, saíram correndo – Situação flagrancial, que prescinde de autorização judicial - Crime permanente, de consumação prolongada no tempo – Precedentes – Mérito – Absolvição - Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Validade do depoimento dos policiais – Ausência de provas, indícios ou motivos que teriam para prejudicar os réus – Quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas às circunstâncias da apreensão, que evidenciam a destinação mercantil – Pedido de absolvição efetuado pelo Ministério Público em sede de memoriais que não vincula o magistrado – Observância ao princípio do livre convencimento motivado – Princípio da correlação entre a acusação e a sentença não violado – Inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal – Precedente do STJ – Condenação mantida – Dosimetria – Redução das básicas – Viabilidade – Aumento no quantum de 2/3 que se mostrou elevado, diante de apenas duas vetoriais desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade e natureza de drogas) – Reajuste do coeficiente para 2/5 – Regime fechado que se revela o único cabível, a despeito da redução da pena – Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.